Tribunal: TJMT
Processo: 1022328-75.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022328-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS - CPF: 733.657.341-04 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PERFIL BLOQUEADO EM REDE SOCIAL – CONTA UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA DIÁRIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A plataforma de rede social responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não adota providências tempestivas para o restabelecimento de conta invadida, sobretudo quando utilizada para fins profissionais.

O dano moral resta caracterizado pela perda de acesso à conta de uso profissional, afetando a atividade econômica do autor, ao passo que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É válida a imposição de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, salvo prova de desproporcionalidade concreta ou impossibilidade de cumprimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022328-75.2024.8.11.0003

APELANTE:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APELADO:

CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Perdas e Danos nº. 1022328-75.2024.8.11.0003, ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:
i)
determinar a regularização da conta do autor na plataforma da rede social Facebook, no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais);
ii)
condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso;
iii)
reconhecer o direito à reparação por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; e
iv)
impor à requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a necessidade de condicionamento do cumprimento da obrigação de fazer à indicação, pelo autor, de um endereço de e-mail seguro e desvinculado das plataformas Facebook e Instagram, nos termos do procedimento interno da empresa, a fim de viabilizar, com segurança, a recuperação da conta hackeada.

Aponta que o único e-mail que consta dos autos (
designxtreme@outlook.com
) não foi considerado seguro pelo provedor e, consequentemente, não pode ser utilizado para fins de recuperação do acesso ao perfil combatido.

Diante disso, menciona que considerando que a obrigação de fazer não se revela possível de ser cumprida pelo provedor, de rigor o afastamento das astreintes fixadas no valor diário de R$1.000,00 (mil reais), sem limitação.

Por outro lado, aduz inexistir responsabilidade civil da apelante, porquanto não teria incorrido em qualquer falha na prestação dos serviços, sendo que o comprometimento do perfil do apelado decorreu de conduta de terceiros e, eventualmente, da própria vítima, o que configura excludente de responsabilidade nos moldes do art. 14, §3º, II, do CDC.

Alega ainda que não há demonstração de danos morais passíveis de reparação e que os transtornos alegados não extrapolam os dissabores da vida em sociedade. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, sob o argumento de desproporcionalidade.

A par do exposto, pugna pelo: a) reconhecimento da ausência de responsabilidade civil da apelante, afastando-se a condenação por danos morais, tendo em vista a ocorrência de culpa exclusiva do apelado e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou ainda a redução da indenização por danos morais; b) condicionamento da obrigação de fazer (regularização da conta) à indicação, pelo apelado, de e-mail seguro, sem vínculo com os serviços do Facebook e do Instagram; e c) afastamento da multa diária (astreintes) de R$1.000,00 (mil reais), ou, subsidiariamente, sua limitação a patamar razoável, por desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa (Id. 289060444).

Em suas contrarrazões, o apelado sustenta, inicialmente, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, arts. 98 e seguintes do CPC e na Lei nº. 1.060/50.

No mérito, defende a correção da sentença de primeiro grau, afirmando que ficou comprovada a falha na prestação de serviços pela ré, consubstanciada na ausência de segurança da plataforma, na suspensão arbitrária e sem prévia notificação da conta do autor, utilizada profissionalmente para fins de marketing digital.

Afirma que os prejuízos sofridos pelo autor foram devidamente demonstrados nos autos, incluindo a impossibilidade de exercício de atividade remunerada, com lucros cessantes estimados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, acumulando a quantia de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) até a data da apresentação das contrarrazões.

Rebate a alegação da apelante de que não teria sido fornecido e-mail seguro para recuperação da conta, argumentando que tal informação consta dos autos (Id. 177346410), tratando-se de alegação meramente protelatória.

Defende, ainda, a aplicação da responsabilidade objetiva da ré com base nos arts. 14 do CDC, 927 do Código Civil e na Teoria do Risco da Atividade, e sustenta que a condenação por danos morais foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade, inclusive em consonância com precedentes do TJMT e do STJ.

Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença, bem como pela majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o proveito econômico obtido (Id. 289060448).

O preparo foi recolhido (Id. 289744378).

Na peça Id. 296910350, o apelado manifestou-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de falha na prestação dos serviços da fornecedora, do eventual dever de indenizar e dos parâmetros fixados na sentença para cumprimento da obrigação de fazer e para reparação moral.

Com relação à responsabilidade civil, observa-se que, embora a apelante busque afastá-la com base na ocorrência de fato de terceiro, não logrou êxito em comprovar qualquer excludente que a isentasse do dever de indenizar.

A prestação de serviço de rede social, por envolver tratamento de dados, segurança digital e a manutenção de canais de comunicação com efeitos comerciais e reputacionais para seus usuários, impõe ao provedor o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança, prevenção e correção imediata em caso de comprometimento de perfis.

Nos termos do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”.

A única hipótese de exclusão da responsabilidade está disciplinada no §3º do mesmo artigo, que dispõe: “
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

No caso em análise, inexiste demonstração inequívoca de que o serviço prestado tenha sido isento de falhas. Ao contrário, os autos evidenciam a invasão do perfil profissional do autor, com perda de acesso às ferramentas comerciais utilizadas para a atividade de marketing digital, sem que a ré tenha adotado medidas tempestivas para regularização.

Além disso, conforme se depreende da documentação juntada (Id. 167733508 e seguintes), o autor efetivamente buscou solucionar o problema de forma extrajudicial, tendo inclusive fornecido e-mail novo, conforme consta da manifestação de Id. 177346410.

Assim, a alegação da apelante de ausência de cooperação do consumidor mostra-se infundada, pois a tentativa de condicionar o cumprimento da obrigação de fazer à ausência de vínculo do novo e-mail com qualquer serviço anterior da plataforma, além de não possuir respaldo contratual, revela-se formalismo excessivo, que subverte a boa-fé objetiva e a função social dos serviços prestados.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER; C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSTAGRAM/FACEBOOK – CONTA/PERFIL BLOQUEADO/DESATIVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS

– REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do bloqueio/desativação injustificada de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012469-86.2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Quanto ao dano moral, entendo que o valor fixado na origem (
R$10.000,00
) se mostra proporcional às circunstâncias do caso, pois a conta invadida não era meramente recreativa, mas utilizada para fins profissionais, sendo o canal pelo qual o autor prestava serviços de publicidade digital.

A suspensão prolongada e a recusa injustificada de restabelecimento impactaram negativamente sua atividade econômica, privando-o de fonte de subsistência e comprometendo sua reputação digital.

Como bem anotado pelo juízo
a quo
, “
não se pode olvidar que a indenização não deve representar enriquecimento sem causa, mas tampouco se admite que o valor arbitrado inviabilize a função reparatória e pedagógica da compensação moral
”.

Assim, não se justifica a redução pretendida, tampouco há fundamento para exclusão do dever de reparar.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS –
ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico. É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.”
(TJ-MT - AC: 10311561920198110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTA DE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL INVADIDA
– TRANSAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA –
ACESSO NÃO RESTABELECIDO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE EVENTUAL INFRAÇÃO PRATICADA PELO USUÁRIO – USO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE MARKETING –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art . 186 do Código Civil, conforme se verificou na espécie. A ausência de indicação dos reais motivos que levaram à restrição da página pessoal do autor, que é vinculada a outras 21 (vinte e uma) contas comerciais, sugere a inexistência de qualquer infração cometida pelo apelado e, consequentemente, o cometimento de ato ilícito pela ré/apelante.
A suspensão da página pessoal que gerencia as demais, sem qualquer motivação específica, aliada à desídia da apelante em restabelecer o serviço, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando diretamente a reputação do demandante perante seus clientes
. Comprovada a movimentação indevida realizada na carteira digital, revela-se correta a indenização pelo dano material. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.”
(TJ-MT - AC: 10439847620218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

No tocante à multa diária (
astreintes
), a fixação do valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, sem limitação, encontra respaldo no art. 537 do CPC, que confere ao magistrado discricionariedade para arbitramento da penalidade, observando a resistência da parte ao cumprimento da obrigação e o caráter coercitivo da medida.

O valor imposto não se revela desproporcional no contexto dos autos, tampouco há prova de sua abusividade concreta. A limitação do montante, ademais, poderá ser postulada futuramente pela via própria, nos termos do §1º-B do referido artigo, caso haja excesso no cumprimento da medida.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO SCR/SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Mostra-se possível a exclusão do nome da parte autora do registro de dívida prescrita no sistema de informação de crédito do banco central do brasil (SCR), quando existem fortes indícios de que a dívida resta prescrita
. A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006398-26.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)

Observa-se, ademais, que a parte apelante não impugnou, de forma específica e fundamentada, a condenação aos lucros cessantes determinada na sentença, limitando-se a questionar a responsabilidade civil e o valor fixado a título de danos morais.

Diante da ausência de insurgência quanto ao prejuízo material alegado pelo autor, cuja apuração foi corretamente remetida à fase de liquidação, opera-se a preclusão recursal sobre este ponto, mantendo-se incólume a determinação judicial quanto à necessidade de apuração dos valores não auferidos em razão da indevida suspensão da conta profissional.

À luz do exposto, entendo que a respeitável sentença proferida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, pois encontra-se em conformidade com os preceitos legais e jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025